Tribunal: TJES
Processo: 0002616-82.2017.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002616-82.2017.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGNALDO CELSO MULLER

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. VENDA INDEVIDA DO VEÍCULO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
.

I – Caso em exame

1.
Apelação interposta por AGNALDO CELSO MULLER contra sentença que condenou
o
BANCO BRADESCO S.A ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da alienação indevida de veículo objeto d
a ação d
e busca e apreensão, mesmo após a purgação tempestiva da mora. O apelante pleiteia a majoração da indenização, argumentando que a privação do bem por mais de cinco anos
lhe
causou prejuízos severos e, que o valor fixado não atende às funções punitiva e compensatória do dano moral.

I
I –
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser majorado, diante da alienação indevida do veículo pelo banco apelado, após a purgação tempestiva da mora.

II
I –
Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor fiduciante pode purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, garantindo a restituição do bem livre de ônus. No caso concreto, restou demonstrado que o apelante complementou integralmente o valor devido após correção de ofício pelo magistrado, dentro do prazo legal.

4.
A alienação do veículo pelo banco, mesmo após a purgação da mora, configura conduta ilícita e gera o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da privação indevida do bem.

5.
O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a concorrência do apelante para a situação, haja vista a mora inicial que deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. A fixação do montante em R$3.000,00 (três mil reais) está em consonância com a jurisprudência do tribunal e não demanda revisão.

I
V
–
Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pr
esentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso
e passo a sua análise como segue.

Na origem,
AGNALDO CELSO MULLER
ajuizou ação indenizatória em face de
BANCO BRADESCO S.A
em virtude da alienação irregular do veículo objeto de ação de busca e apreensão pelo Branco Bradesco, mesmo após ter purgado a mora no prazo legal.

Afirma que o banco apelado o induziu a erro, na medida em que indicou como valor da causa apenas o valor das parcelas vencidas, o que após correção de ofício pelo magistrado, foi realizada a imediata complementação o valor. Contudo, descumprindo decisão judicial para a devolução do veículo, o banco procedeu a alienação do referido bem.

Após o regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o banco apelado ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, por meio o qual alega, em síntese,
que
I)
a sentença deve ser
reformada

para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, vez que o banco apelado nos autos da ação de busca e apreensão, induziu a erro o requerido, na medida em que indicou como valor da causa apenas o valor das parcelas vencidas do contrato de financiamento
;
II)

o valor indicado na contra-fé foi depositado
um dia após a apreensão do veículo
;
I
II
)
o magistrado procedeu a correção de ofício do valor da causa para a quantia de R$10.833,33 e determinou a intimação do autor para a realização da complementação do valor, o que foi imediatamente realizado;
I
V
) não obstante, em que pese a mora ter sido purgada dentro do prazo legal, o banco requerido procedeu a venda do veículo;
V
)

o valor arbitrado de R$3.000,00 não possui o condão elucidativo, coercitivo, e punitivo, eis que o autor foi privado de seu único bem por mais de cinco anos.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a pertinência quanto ao pedido de majoração dos danos morais fixados na origem, em razão da alienação do veículo objeto de apreensão pelo banco, mesmo após a purgação da mora nos autos da ação de busca e apreensão.

Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, que rege o procedimento de alienação fiduciária, uma vez concedida a liminar de busca e apreensão, dispõe o devedor de 5 (cinco) dias para purgar a mora, a partir de quando, caso permaneça inerte, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidarão no patrimônio do credor fiduciário:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

No caso dos autos, ao contrário do que afirma o banco apelado que a mora não foi purgada no prazo legal, referida alegação não merece respaldo, eis que diante do flagrante erro por parte do banco quanto a indicação do valor da causa, o autor efetuou o depósito de forma equivocada.

No entanto, após a correção de ofício pelo magistrado, foi realizada a imediata e integral complementação do valor do débito, não havendo que se falar em pagamento extemporâneo, fato inclusive, reconhecido em sede de recursal por meio do agravo de instrumento nº 0001122-85.2017.8.08.0056, que negou provimento ao recurso do banco quanto a suspensão da decisão que reconheceu a purgação da mora e determinou a restituição do veículo nos autos da ação de busca e apreensão.

Dito isso, é inquestionável a responsabilidade civil do banco apelado em virtude da alienação precipitada do veículo para terceiros, eis que a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo não restou consolidada ao credor fiduciário, ante a comprovação do pagamento integral pelo devedor.

Em relação ao
quantum
,
objeto do presente recurso,
orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
A indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado”
(STJ, AgRg no REsp nº 1171470/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 05/02/2015, DJe 19/02/2015).

Nesse passo, considerando as peculiaridades do caso, em especial o fato de que o autor concorreu para todo o transtorno sofrido haja vista a configuração em mora que motivou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, entendo que o valor fixado em primeiro grau está em perfeita consonância com o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça.

Neste sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006596-65.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA AGRAVADO: HENAC MODAS LTDA ME RELATORA DESIGNADA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL TÉCNICA DE JULGAMENTO ART. 942, CPC AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO DANOS MORAIS PESSOA JURÍDICA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Súmula 227 do STJ estabelece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 2. Caracterização de prejuízo de ordem extrapatrimonial, na medida em que foi deferida e cumprida a ordem de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, que ficou por 24 (vinte e quatro) dias em posse da Instituição Financeira Apelante, mesmo não havendo comprovação da mora (já que foi realizado o depósito judicial das parcelas supostamente vencidas nos autos da ação no 0010079-41.2018.8.08.0347, antes do ajuizamento da busca e apreensão). 3. Assim, os acontecimentos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, tendo sido a apelada privada do uso e gozo da propriedade do bem, sem motivação idônea, o que causou frustração e humilhação passível de abalar a sua honra objetiva. 4. Configurado o dano moral, deve ser mantida a indenização fixada na r. sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Designada. Vitória, ES, 02 de agosto de 2022. RELATORA

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190060749, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022
).

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO NO ÂMBITO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA NO PRAZO LEGAL. PRIVAÇÃO DE USO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Uma vez apreendido o veículo, não cabe à instituição financeira alienar o bem enquanto desempenha o encargo de depositária fiel, devendo observar o prazo para purgar a mora. 2. Restou incontroverso que o devedor fiduciante purgou a mora no prazo previsto para tanto e que, a despeito disso, o veículo foi vendido a terceiro. 3. Ao inobservar o procedimento e alienar o bem precipitadamente, a instituição financeira obstou que o devedor obtivesse a restituição do veículo, privando-o do uso do bem e acarretando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. 4. Tem-se por adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para fins de danos morais, considerando o período de privação do bem e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0009270-46.2020.8.08.0035, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador:
SEGUNA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
20
/0
4
/202
3)

É importante pontuar, que o objeto desta ação visa apenas recomposição dos danos na esfera extrapatrimonial, porquanto é possível que o dano material relacionado a devolução de eventuais valores referentes a venda do veículo tenha sido discutido nos autos da ação de busca e apreensão convertida em perdas e danos.

Ademais, verifica-se dos autos da ação de busca e apreensão que o requerido procedeu ao levantamento dos valores depositados a título de purgação da mora naqueles autos.

Desse modo, entendo que o
quantum
arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) está sintonia com os parâmetros utilizados por este Eg. Tribunal de Justiça em situações semelhantes.

Nestes termos, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de para R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.